Tribunal: TJDFT
Processo: 0703290-61.2020.8.07.0017
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA PREPARO. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. INTIMAÇÃO CORRETA. DJE. SISTEMA PUSH. CUNHO MERAMENTE INFORMATIVO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que deixou de conhecer do recurso inominado ante a ausência de juntada do preparo recursal, após indeferida a gratuidade de justiça. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que não foi devidamente intimado para cumprimento das determinações, uma vez que houve falha no sistema push de informação processual, que o impediu de receber a notificação dos atos processuais. Defende a existência de motivo justo para o não atendimento ao comando judicial, e pede a revisão da decisão para que lhe seja restituído o prazo para comprovação da hipossuficiência ou recolhimento do preparo.
II. Recurso cabível e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
III. Importante ressaltar que a Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXIV, prevê que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, sob pena de obstar o acesso à justiça, o que ocorreu no presente caso, porquanto os proventos auferidos pelo agravante não indicam condição de hipossuficiência.
IV. Indeferida a gratuidade de justiça, o recurso reclama preparo, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição (custas processuais), devendo ser feito nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. Na hipótese, ante o indeferimento da gratuidade de justiça e o não atendimento da determinação de recolhimento do preparo o recurso foi tido como deserto.
V. Quanto às intimações processuais, essas são feitas pela via eletrônica ou por publicação no Diário da Justiça. Nos termos do art. 5o da Lei no 11.419/06, que disciplina a informatização do processo judicial, as intimações devem ser realizadas por meio eletrônico em portal próprio àqueles que se cadastrarem, implicando dispensa de publicação no órgão oficial. Esclareça-se que essa modalidade é feita nos próprios autos eletrônicos quando a parte interessada acessa os autos processuais, registrando ciência do ato. Por sua vez, o sistema push é um serviço de caráter meramente informativo, que disponibiliza, via e-mail, informações sobre andamento de processo judicial de 1a. ou 2a. Instância, e não dispensa o uso dos meios oficiais de comunicação para a produção de efeitos legais. No presente caso, as decisões foram devidamente publicadas no DJe dos dias 06/09/2023, p. 627 e 18/09/2023, p.1000, em nome do advogado Guilherme Vinicius Moreira Albuquerque, não havendo qualquer falha na intimação para cumprimento das determinações judiciais.
VI. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.